Tribunal: STF
Processo: ARE 1332910
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado: 
    “REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO CÍVEL VOLUNTÁRIA. AÇÃO DECLARATÕRIA. POLICIAL MILITAR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA E ABSOLVIÇÃO EM PROCESSO CRIMINAL POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA. PROMOÇÃO COM EFEITOS RETROATIVOS. POSSIBILIDADADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO CORRETO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. ÍNDICE APLICADO. SENTENÇA CONFIRMADA. 
    1. O policial militar que esteja envolvido em crime doloso não tem direito à promoção por antiguidade ou merecimento, conforme dispõem os artigos 203, IX, e 209, da Lei estadual nº 5.301, de 1969. Sobrevindo a absolvição, o § 1º do art. 203 da mesma lei garante a promoção com efeitos retroativos.
    2. Nos termos do art. 203, § 3º, do referido diploma normativo, não haverá retroação nos casos de prescrição da pretensão punitiva e de absolvição por inexistência de prova suficiente para aplicar a sanção penal, salvo na promoção por antiguidade.
    3. O Órgão Especial deste Tribunal, no julgamento da arguição de inconstitucionalidade nº 1.0024.12.020184-3/002, decidiu que viola o princípio da presunção de inocência impedir a promoção do militar quando a sentença penal reconheceu a prescrição da pretensão punitiva estatal. O mesmo raciocínio deve ser aplicado à hipótese de absolvição por falta de prova suficiente para aplicar a sanção penal, pois a negativa importaria, também, em infringência ao princípio da isonomia.
    4. Logo, atendidos os demais requisitos legais, deve ser declarado o direito à promoção retroativa do militar.
    5. Observados critérios sugeridos pelo art. 85 do CPC de 2015, impõe-se a confirmação do arbitramento dos honorários advocatícios.
    6. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 149.514.6-MG, representativo de controvérsia jurídica, fixou a tese de que, com a declaração de inconstitucionalidade do art. 10-F, da Lei nº 9.494, de 1997, com redação dada pela Lei nº 11.960, de 2009, a correção monetária, a partir de 30.06.2009, deve ser feita com base no IPCA-E.
    7. Remessa oficial e apelação cível voluntária conhecidas.
    9. Sentença que acolheu a pretensão confirmada no reexame necessário, prejudicada a apelação voluntária.” 
    O recorrente alega violação às normas contidas nos arts. 5º, caput, II, e 37, caput, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, que “(…) muito embora tenha sido decretada a extinção da punibilidade pela prescrição punitiva e no outro por ausência de provas, o recorrido não faria jus à retroação que apenas se viabiliza para a promoção pelo critério de antiguidade, não possuindo incidência nas promoções por merecimento e por tempo de serviço”. 
    Ao final, “(...) requer seja conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário, a fim de que se opere a reforma integral do v. acórdão recorrido, julgando-se improcedente o pedido, com a inversão dos ônus da sucumbência“.
    Esse o sucinto relatório. Decido.
    Passa, necessariamente, pelo reexame fático-probatório e pela interpretação de legislação local (Lei estadual nº 5.301/69) aferir acerca do direito do ora recorrido à promoção retroativa e ao pagamento das diferenças salariais respectivas. Incidem, na espécie, os óbices dos Enunciados nºs 279 e 280 da Súmula/STF. 
    Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:
    “O exame da prova revela que o recorrido foi promovido à graduação de 3º Sargento da Polícia Militar de Minas Gerais, por tempo de serviço, em 03.08.2012 (ff. 13/15), mas teve a promoção suspensa no dia 22.10.2012 (f. 16), em razão da existência de duas ações penais que corriam contra ele. 
    O apelado foi novamente promovido em 24.09.2015, porém sem ter reconhecido o direito à retroatividade, isso com fundamento do disposto no art. 203, § 3º combinado com o art. 214 da Lei nº 3.501, de 1967 (ff. 41/42). 
    Ocorre que, por faltar provas da prática de infração penal, o apelado foi absolvido, por sentença transitada em julgado, em um dos referidos processos (ff. 28135). No outro, foi decretada a extinção da pretensão punitiva por força da prescrição em sentença também atingida pela res ludicata (f. 36). 
    Ora, a despeito da proibição contida no art. 203, § 3º, da Lei estadual nº 5.301, de 1969, negar ao apelado o direito à promoção retroativa quando já houve pronunciamento judicial definitivo reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva ou o absolvendo por ausência de prova suficiente para aplicar a sanção penal, sem dúvida, importaria em violação aos princípios mencionados.”
    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes: ARE 879.730/MG, Ministra Carmem Lúcia; RE 459.320-AgR/PI, Ministro Eros Grau; ARE 904.263/MG, Ministro Gilmar Mendes. 
    O acórdão recorrido está em conformidade com o aludido entendimento. 
    Honorários advocatícios recursais
    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento), a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 
    Em face do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC, c/c o § 1º do art. 21 do RISTF, não conheço do agravo em recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator